Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704474-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: DEUZILEI ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 48611219 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator